Tribunal: TJBA
Processo: 8006184-30.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006184-30.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALAN MOREIRA DE DEUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 12, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003). ATIPICIDADE ALEGADA. INEFICÁCIA MOMENTÂNEA DA ARMA. CARTUCHO PERCUTIDO TRAVADO NO CANO. MECANISMOS DE PERCUSSÃO E ENGATILHAMENTO FUNCIONANDO NORMALMENTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DISTINÇÃO ENTRE INEFICÁCIA ABSOLUTA E TEMPORÁRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. DOSIMETRIA ADEQUADA. ALTERAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS A SER CUMPRIDA PELO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há atipicidade quando o laudo pericial atesta que os mecanismos de percussão e engatilhamento funcionam normalmente, ainda que cartucho percutido obstrua temporariamente o cano. O crime de posse ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração da potencialidade lesiva concreta do artefato. Há distinção fundamental entre ineficácia absoluta e ineficácia momentânea, não se aplicando ao caso a tese de crime impossível. A obstrução temporária causada por cartucho travado não descaracteriza a natureza do artefato como arma de fogo. A materialidade e a autoria estão comprovadas por auto de apreensão, laudo pericial e confissão judicial corroborada por depoimentos policiais. Dosimetria que não comporta reparos, com pena-base fixada no mínimo legal e observância dos critérios do art. 59 do CP. Ante a miserabilidade do réu, defere-se a alteração da pena restritiva de direitos para prestação de serviços à comunidade. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8006184-30.2024.8.05.0113, oriundos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA, em que figura como apelante ALAN MOREIRA DE DEUS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, 1.ª Turma, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR